Tribunal: TCU
Processo: 007.926/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em auditoria operacional integrada com aspectos de conformidade sobre a aplicação de recursos lotéricos repassados à Confederação Brasileira do Desporto Universitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos ao Acórdão 2331/2025-TCU-Plenário , prolatado em processo de auditoria operacional integrada, com aspectos de conformidade, acerca da avaliação da eficiência, transparência e regularidade da execução de recursos públicos federais oriundos da exploração de loterias repassados à Confederação Brasileira do Desporto Universitário, por força da Lei 13.756/2018, no período de dezembro de 2018 a julho de 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, de peça 283, e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. não conhecer dos expedientes de peças 309 e 323, apresentados conjuntamente pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos e pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar; 9.3. indeferir os pedidos de ingresso nos autos, na condição de interessados, formulados pelo Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos e pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar; 9.4. informar esta deliberação à Confederação Brasileira do Desporto Universitário, ao Comitê Olímpico do Brasil, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, ao Comitê Brasileiro de Clubes, ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos e à Confederação Brasileira do Desporto Escolar.